Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-44.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. NULIDADE NÃO DECRETADA. MÉRITO FAVORÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EVIDÊNCIA DOCUMENTAL DE EFETIVA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. CONDIÇÕES DO CONTRATO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. NEGÓCIO JURÍDICO CONFIRMADO.
1. O provimento jurisdicional que diz respeito a causa de pedir não narrada na Petição Inicial e pedido não elaborado fere os princípios da adstrição, da congruência, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica. 1.1. Todavia, conforme inteligência do § 2o do art. 282 do Código de Processo Civil, Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
2. Reputa-se existente e válida a contratação de cartão de crédito consignado por meio do aplicativo com comprovada manifestação de vontade evidenciada pela apresentação de documento pessoal, inserção de senha pessoal, reconhecimento por biometria facial e comprovação de que o numerário foi depositado em conta de titularidade do consumidor sem qualquer questionamento.
3. O princípio da informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados. 3.1. Demonstrado que o consumidor possuía plena ciência das condições aplicáveis ao serviço de cartão de crédito consignado contratado, inexiste vício a invalidar a avença livremente firmada pelas partes.
4. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido.